Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-37.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. OPÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE TAXA DE CADASTRO. DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra mulher do Itapoã que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, condenando a ré a devolver à autora o valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais).
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que realizou a compra de um automóvel em março de 2023, mediante contrato de financiamento com o banco recorrido. Ressaltou que por se tratar de contrato de adesão, não participou das tratativas das cláusulas objeto do pacto. Pontuou que foram embutidos no contrato seguro prestamista (R$ 2.220,47), seguro auto casco/seguro auto (R$ 1.441,08), seguro premiado ICATU (R$ 603,75), registro do contrato (R$ 474,00) e avaliação do bem (R$ 399,00). Afirmou que ou assinava as condições impostas, ou ficaria sem o veículo.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da alegada abusividade das cláusulas do contrato de adesão e no cabimento da repetição do indébito.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a tarifa de avaliação do bem não pode ser repassada ao consumidor, visto não constarem expressamente na resolução 3.919/2010 do Banco Central, além de contrariar o CDC. Ressaltou que tal cobrança só é admitida desde que explicitadas ao cliente ou usuário às condições de utilização e pagamento. Pontuou que as tarifas relacionadas aos seguros embutidos no contrato já foram pagas independente da inadimplência da autora, e que este fato não impediria a ação de restituição dos valores pagos. Afirmou que o recorrido não cumpriu com o dever de informação, pois não esclareceu a finalidade das taxas cobradas. Observou que o registro do contrato é de interesse exclusivo da instituição financeira e que a cobrança de taxa para tal serviço contraria o art. 17 da Resolução 3954/2011 da CMN, já que representam repasse indevido de custos de operação inerente à atividade exercida pela instituição financeira. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial de restituição do seguro prestamista, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem, bem como a restituição em dobro e indenização pelo desvio produtivo.
7. Dos seguros. Conforme item B6 do contrato de financiamento (ID 53407087) os seguros pactuados davam como opção a aceitação ou não de seu pagamento, mediante campo específico de preenchimento (SIM/NÃO). Ademais, na cláusula 4.1 das condições gerais da cédula de credito bancário (ID 53407087, pg. 04) há expressa indicação de que a autora tinha ciência de que a contratação de qualquer seguro, inclusive seguro para proteção financeira, era opcional e que foi contratado por livre e espontânea vontade. Assim, acerca dos seguros contratados, não há abusividade na cobrança, posto que devidamente pactuados.
8. Da tarifa de cadastro. Os itens C1 e E5.1 do referido contrato, demonstram que não foi cobrada tarifa de cadastro, não havendo o que se falar em restituição de valores. No que se refere a tarifa de avaliação do bem, itens C2 e E5.2, a r. sentença determinou a devolução de tal montante, não havendo impugnação da instituição financeira.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, a instituição financeira não demonstrou a realização do serviço de avaliação do bem dado em garantia, assim, a cobrança e pagamento reputam-se indevidos. Neste escopo, a condenação determinada em sentença deve ser restituída de forma dobrada.
10. Da indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo. As Turmas Recursais possuem o entendimento reiterado de que nem todo descumprimento contratual enseja a obrigação de reparação extrapatrimonial. No presente caso, não restam configurados os elementos autorizadores da medida, não tendo sido demonstrado que a recorrente empreendeu incansáveis tentativas na busca pela solução do imbróglio, a ponto de se enquadrar na teoria mencionada. Ressalte-se que a discussão judicial dos termos do contrato não implica, necessariamente, no arbitramento de danos morais em razão da "perda de tempo útil".
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a condenação na restituição da tarifa de avaliação do bem seja realizada na forma dobrada.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.